Tribunal: STJ
Processo: 2305813-61.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994388 - SP (2025
/0266662-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FRANCESCO ANTONIO ANASTASIO
ADVOGADOS
: EMERSON LUIZ MATTOS PEREIRA - SP257627
DUCLER FOCHE CHAUVIN - SP269191
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
JORGE DONIZETI SANCHEZ - SC055613
INTERES.
: GRAN WORLD COMERCIO ATACADISTA LTDA
INTERES.
: JOICE DE JESUS DOS SANTOS
ADVOGADO
: EMERSON LUIZ MATTOS PEREIRA - SP257627
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial foi fundamentada na
ausência de afronta a dispositivo legal (arts. 98 e 99 do CPC) e na Súmula
n. 7 do STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente a Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se
pode conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o
exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51828103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:46:35
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: b625dfbf-cec1-48e7-83f1-da2033fd21a8

5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos argumentos
referentes ao mérito da controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo interno deve impugnar especificamen
.
te os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento"
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o; RISTJ,
-
art. 1.021,
art. 21
E, V.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
EREsp n. 1.841.540/SC,
Seção, julgado em 24/8/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.964.122/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
e AgRg no
relator Ministro Olindo
5/9/2022;
REsp n. 1.308.990/PB,
Menezes, Primeira Turma, julgado em 17/12/2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
21/10/2025
27/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51828103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:46:35
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: b625dfbf-cec1-48e7-83f1-da2033fd21a8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994388 - SP (2025/0266662-
7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FRANCESCO ANTONIO ANASTASIO
ADVOGADOS
: EMERSON LUIZ MATTOS PEREIRA - SP257627
DUCLER FOCHE CHAUVIN - SP269191
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
JORGE DONIZETI SANCHEZ - SC055613
INTERES.
: GRAN WORLD COMERCIO ATACADISTA LTDA
INTERES.
: JOICE DE JESUS DOS SANTOS
ADVOGADO
: EMERSON LUIZ MATTOS PEREIRA - SP257627
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial foi fundamentada na
ausência de afronta a dispositivo legal (arts. 98 e 99 do CPC) e na
Súmula n. 7 do STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente a Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50898976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/09/2025 20:25:00
Código de Controle do Documento: 5f7cc932-29a8-4d16-b24f-0765e7dc0c30

4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento
da decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo interno deve impugnar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não
.
conhecimento"
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o; RISTJ, art.
21-E, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540
/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 2
4/8/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
; e AgRg no
5/9/2022
REsp n. 1.308.990/PB, relator Ministro Olindo Menezes, Primeira
Turma, julgado em
.
17/12/2015
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA50898976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/09/2025 20:25:00
Código de Controle do Documento: 5f7cc932-29a8-4d16-b24f-0765e7dc0c30

A parte agravante defende que o recurso preenche todos os requisitos de
admissibilidade.
Sustenta a violação dos arts. 98 e 99 do CPC.
Afirma o seguinte (fl. 135):

Assim, e embora se respeite o entendimento exarado pelo juízo de primeiro
grau, bem como pelo Tribunal
, no sentido de não ser o Agravante merecedor
a quo
da benesse de isenção comentada, a verdade é que os documentos até então
anexados aos autos demonstram, no mínimo, sua impossibilidade financeira de
proceder, ainda que de modo parcial, o recolhimento das custas pertinentes que se
presume ocorreram durante a lide.
Demais disso, resta claro que o Agravante não tem efetiva condições
financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais neste momento, tal
como nos dão conta os documentos que se encontram anexados aos autos.
Por outro lado, apenas a título de argumentação, já que a lei autoriza o
procedimento ora requerido, tem-se que os documentos apresentados pelo
Agravante são hábeis, bem como idôneos, para comprovar a alegada
impossibilidade financeira momentânea, posto que produzidos por fontes públicas e
fidedignas.

Requer o conhecimento e o provimento do agravo interno para que seja
reformada a decisão agravada.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 144-150.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento em embargos à execução,
no qual se contesta o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
Documento eletrônico VDA50898976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/09/2025 20:25:00
Código de Controle do Documento: 5f7cc932-29a8-4d16-b24f-0765e7dc0c30

suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
24/8/2022
16/9/2022
A decisão que inadmitiu o recurso especial foi fundamentada na
ausência de afronta a dispositivo legal (arts. 98 e 99 do CPC) e na Súmula n. 7 do
STJ.
Consta da decisão de fls. 130-131 que a parte ora agravante, no agravo
em recurso especial, não refutou especificamente a Súmula n. 7 do STJ.
Neste agravo interno, limita-se a alegar que demonstrou a violação dos
arts. 98 e 99 do CPC.
Em momento algum contesta o fundamento da decisão ora agravada, a
saber, a Súmula n. 182 do STJ, aplicada devido à não impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, notadamente a
Súmula n. 7 do STJ.
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do
Documento eletrônico VDA50898976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/09/2025 20:25:00
Código de Controle do Documento: 5f7cc932-29a8-4d16-b24f-0765e7dc0c30

Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
.
Justiça na redação da Súmula no 182/STJ
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/9/2022
, destaquei.)
12/9/2022

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50898976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/09/2025 20:25:00
Código de Controle do Documento: 5f7cc932-29a8-4d16-b24f-0765e7dc0c30

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.994.388 / SP
Número Registro: 2025/0266662-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10180933820248260071 10209748520248260071 23058136120248260000
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCESCO ANTONIO ANASTASIO
ADVOGADOS : EMERSON LUIZ MATTOS PEREIRA - SP257627
DUCLER FOCHE CHAUVIN - SP269191
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
RAFAEL BARIONI - SP281098
HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
JORGE DONIZETI SANCHEZ - SC055613
INTERES.
: GRAN WORLD COMERCIO ATACADISTA LTDA
INTERES.
: JOICE DE JESUS DOS SANTOS
ADVOGADO
: EMERSON LUIZ MATTOS PEREIRA - SP257627
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51809609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:04:27
Código de Controle do Documento: 79b76c95-2f57-473d-b5a3-fe6541fa2a19

AGRAVANTE : FRANCESCO ANTONIO ANASTASIO
ADVOGADOS : EMERSON LUIZ MATTOS PEREIRA - SP257627
DUCLER FOCHE CHAUVIN - SP269191
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
JORGE DONIZETI SANCHEZ - SC055613
INTERES.
: GRAN WORLD COMERCIO ATACADISTA LTDA
INTERES.
: JOICE DE JESUS DOS SANTOS
ADVOGADO
: EMERSON LUIZ MATTOS PEREIRA - SP257627
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
27/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:04:27
Código de Controle do Documento: 79b76c95-2f57-473d-b5a3-fe6541fa2a19